Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750211-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUIZ CARLOS COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍILIA S.A. (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de LUIZ CARLOS COSTA, processo n. 0741978-38.2023.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, o fazendo nos seguintes termos (ID 175535645 da origem): “Acolho a emenda à inicial. Deixo de incluir a sra. Fernanda em face da notícia do divórcio e do reconhecimento em favor do autor da totalidade dos direitos e deveres sobre o imóvel na sentença de ID. 175392874. Cuida-se de ação anulatória de consolidação de propriedade de imóvel alienado fiduciariamente com pedido de tutela de urgência para que o banco réu suspenda os procedimentos para realização do leilão extrajudicial do imóvel, situado na Rua QC 2, Rua I SN Lote 14, Jardins Mangueiral, Brasília-DF, CEP: 71.687-246, bem como para que emita o boleto com as parcelas vincendas do financiamento imobiliário, para que a parte autora possa voltar a pagá-las. O autor requereu, ainda, o deferimento do depósito judicial do valor das parcelas do financiamento já vencidas (R$8.148,96). Narra o autor que firmou, em 14 de agosto de 2013, um contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia de um imóvel situado na QC 2, Rua I SN Lote 14, Jardins Mangueiral, CEP: 71.687-246, a ser pago em 360 prestações, sendo a primeira para o dia 14 de setembro de 2013. Adimpliu todas as parcelas até setembro de 2022, quando deixou de pagar as prestações seguintes por dificuldades financeiras. Entrou em contato com o seu gerente do BRB em junho de 2023 para regularizar a situação do seu contrato e pagar as parcelas em atraso. O gerente informou o valor em atraso, mas não respondeu mais os emails e dúvidas do autor depois disso. No dia 29 de setembro de 2023 o autor recebeu um email informando sobre o leilão do seu imóvel, mas afirma que não foi notificado pessoalmente para purgar a mora e nem sobre a consolidação da propriedade em nome do BRB. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O negócio jurídico celebrado entre as partes está subordinado à Lei no 9.514/1997, diploma legal que assegura ao credor fiduciante o direito de consolidação da propriedade do bem dado em alienação fiduciária no caso de mora contratual do devedor. Porém, o art. 26, §§ 1o e 3o do referido diploma legal dispõem que o fiduciante deverá ser intimado para satisfazer a prestação vencida no prazo de 15 dias e que tal intimação se fará pessoalmente ao fiduciante ou seu representante legal. No caso em apreço, o autor alega que não foi intimado para purgar a mora e somente ficou sabendo da data marcada para o leilão do seu imóvel por e-mail. Além do mais, o autor ainda comprovou ter entrado em contato com o gerente do banco diversas vezes para tentar pagar o saldo devedor do financiamento, antes de saber da consolidação da propriedade do imóvel em favor do BRB, sem obter nenhuma resposta efetiva. Com efeito, é plausível a alegação de vício do ato de sua intimação, sendo prudente que se suspenda o leilão até que a questão seja melhor esclarecida. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos procedimentos para a realização do leilão extrajudicial do imóvel situado na Rua QC 2, Rua I SN Lote 14, Jardins Mangueiral, Brasília-DF, CEP: 71.687-246, bem como para que o BRB emita os boletos das parcelas vincendas do financiamento imobiliário, para que a parte autora possa retomar os pagamentos, no prazo de 5 dias. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se com urgência por oficial de justiça. Intimem-se.” Inconformado, o requerido recorre. Em síntese, diz que o agravado, apesar de intimado a purgar a mora, não o fez, muito embora o prazo tenha terminado em 06/07/2023. Assim, “em 28/08/2023 foi averbada a consolidação de propriedade na matrícula 121100 – Av. 9. Em 28/08/2023 o contrato foi liquidado considerando o menor valor entre o saldo da dívida mais despesas R$79.657,77 (setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos) e o de avaliação por valor de mercado conforme OS-3081/2023 - R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais).” Ao final requer “o provimento do presente recurso para reformar a decisão interlocutória que determinou a suspensão dos procedimentos para a realização do leilão extrajudicial do imóvel situado na Rua QC 2, Rua I SN Lote 14, Jardins Mangueiral, Brasília-DF, CEP: 71.687-246, bem como para que o BRB emita os boletos das parcelas vincendas do financiamento imobiliário, para que o mesmo possa ir à leilão.” Preparo no ID 53765829. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator